Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa. Pena de multa.

1 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (tema 1052).

2 - No crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor.

3 – A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).

4 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do CP).

5 – Apelação não provida.